Tribunal: STJ
Processo: 1010123-36.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2706531 - SP
(2024/0282482-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: F A A M P
ADVOGADO
: SAULO DUTRA LINS - SP142610
EMBARGADO
: U DE D C T M
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MAGNO CALEGARI PAULINO - MS009103
ROALDO PEREIRA ESPÍNDOLA - MS010109
OSCAR HENRIQUE PERES DE SOUZA KRUGER - MS014369
TAMYRIS CRISTINY SOUZA ROCHA - MS014737
FERNANDA ARAÚJO RIBEIRO BARALDI - MS011570
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO,
ART. 1.022
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existente no julgado combatido,
bem como corrigir erro material, o que não se verifica no caso.
2. Inexistentes as hipóteses do
do CPC, não merecem
art. 1.022
acolhimento os embargos de declaração que pretendem rediscutir
questão já suficientemente discutida no acórdão embargado.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
04/11/2025
10/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52213138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:24:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 8f05b926-50bd-421d-8fe2-9a9193ef8e3a

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52213138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:24:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 8f05b926-50bd-421d-8fe2-9a9193ef8e3a

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2706531 - SP
(2024/0282482-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: F A A M P
ADVOGADO
: SAULO DUTRA LINS - SP142610
EMBARGADO
: U DE D C T M
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MAGNO CALEGARI PAULINO - MS009103
ROALDO PEREIRA ESPÍNDOLA - MS010109
OSCAR HENRIQUE PERES DE SOUZA KRUGER - MS014369
TAMYRIS CRISTINY SOUZA ROCHA - MS014737
FERNANDA ARAÚJO RIBEIRO BARALDI - MS011570
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO,
ART. 1.022
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existente no julgado combatido,
bem como corrigir erro material, o que não se verifica no caso.
2. Inexistentes as hipóteses do
do CPC, não merecem
art. 1.022
acolhimento os embargos de declaração que pretendem rediscutir
questão já suficientemente discutida no acórdão embargado.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA51960834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:26
Código de Controle do Documento: 6316e4ec-f5eb-449d-9d30-9b9c7c882069

Trata-se de embargos de declaração opostos por F. A. A. M. P. (F.) contra
acórdão de minha relatoria, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA IÍLICITA DE COBERTURA DE TRATAMENTO.
CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. MATÉRIA AFETADA PARA
JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, NOS
AUTOS DO
(DJE), VINCULADO AO TEMA N.
RESP N. 2.165.670/SP
1.365. SUSPENSÃO DO
FEITO. NECESSIDADE. RETORNO
24/6/2025
DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. A questão jurídica relativa à configuração de danos morais in re ipsa
nas hipóteses de recusa indevida de cobertura médico-assistencial pela
operadora de plano de saúde foi afetada pela Segunda Seção do STJ,
no bojo do
para julgamento sob o rito dos recursos
REsp 2.165.670/SP,
repetitivos.
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para
tornar sem efeito os julgamentos anteriores e determinar a devolução
dos autos ao Tribunal estadual (e--STJ, fl. 1.043).

Nas razões do presente inconformismo, defendeu a ocorrência de
(1) obscuridade e omissão, pois o
de sobrestamento
decisum
não delimitou que o
sobrestamento recai exclusivamente sobre o dano moral, gerando obscuridade sobre o
alcance do comando e omissão quanto à preservação dos capítulos não afetados
e (2) omissão quanto a base de cálculo da sucumbência.
(reembolso integral/home care);

Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls.1.063-1.065).
É o relatório.

VOTO
Os embargos não merecem prosperar.
Da inexistência de violação do
do CPC
art. 1.022
Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites
processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no
do CPC, ou
art. 1.022
seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no acórdão,
o que não ocorreu no caso presente.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam os
aclaratórios.
A propósito, confiram-se os precedentes:
Documento eletrônico VDA51960834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:26
Código de Controle do Documento: 6316e4ec-f5eb-449d-9d30-9b9c7c882069

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS MATERIAIS E
MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
RAZOABILIDADE. REDUÇÃO.
DO NCPC. OMISSÃO,
ART. 1.022
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O acórdão embargado, ao contrário do alegado, não foi omisso nem
obscuro e fundamentadamente concluiu que o valor da indenização
fixado pelo TJSP seria excessivo, destoando dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Inexistentes as hipóteses do
do NCPC, não merecem
art. 1.022
acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
da minha relatoria, Terceira Turma,
REsp no 1.901.545/SP,
julgado aos
DJe de
– sem destaques no original)
20/9/2021,
23/9/2021

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constatam o vício alegado pela parte
embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela
decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO
AREsp no 1.604.760/SP,
CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado aos
DJe de
14/9/2021,
21/9/2021)

O acórdão embargado não foi obscuro, omisso, contraditório, nem tampouco
apresentou erro material, tendo concluído, de forma fundamentada, que:

No acórdão de afetação, determinou-se a suspensão do processamento
de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem
Documento eletrônico VDA51960834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:26
Código de Controle do Documento: 6316e4ec-f5eb-449d-9d30-9b9c7c882069

acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do
CPC), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência,
quando presentes seus requisitos.
Dessarte, a medida mais adequada que se revela, no presente caso, é
mesmo o retorno dos autos ao Tribunal estadual para que lá seja
esgotada a jurisdição e promovido o juízo de adequação diante do que
vier a ser decidido pela Seção de Direito Privado desta Corte Superior.
Somente após tal providência, é que a Corte estadual decidirá se ainda
há razão para apreciação do apelo nobre nesta instância especial.

Efetivamente, não há nenhum vício no acórdão embargado a ensejar a
integração do julgado, porquanto a fundamentação adotada é clara e suficiente para
respaldar a conclusão lá alcançada.
A bem da verdade, nenhum dos argumentos trazidos nas razões dos
presentes embargos de declaração configuram omissão ou qualquer outro vício do
do CPC, tratando-se de nítida pretensão de rejulgamento do agravo interno.
art. 1.022
Em suma, a pretensão do embargante desborda das hipóteses de cabimento
dos aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
E o voto.
Documento eletrônico VDA51960834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:26
Código de Controle do Documento: 6316e4ec-f5eb-449d-9d30-9b9c7c882069

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.706.531 / SP
Número Registro: 2024/0282482-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10101233620208260100
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : U DE D C T M
ADVOGADOS : ALEXANDRE MAGNO CALEGARI PAULINO - MS009103
ROALDO PEREIRA ESPÍNDOLA - MS010109
OSCAR HENRIQUE PERES DE SOUZA KRUGER - MS014369
TAMYRIS CRISTINY SOUZA ROCHA - MS014737
FERNANDA ARAÚJO RIBEIRO BARALDI - MS011570
AGRAVADO
: F A A M P
ADVOGADO
: SAULO DUTRA LINS - SP142610
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : F A A M P
ADVOGADO
: SAULO DUTRA LINS - SP142610
Documento eletrônico VDA52208846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:50:14
Código de Controle do Documento: 7b158efc-de9d-4f12-8bfb-e04078c65f8a

EMBARGADO : U DE D C T M
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MAGNO CALEGARI PAULINO - MS009103
ROALDO PEREIRA ESPÍNDOLA - MS010109
OSCAR HENRIQUE PERES DE SOUZA KRUGER - MS014369
TAMYRIS CRISTINY SOUZA ROCHA - MS014737
FERNANDA ARAÚJO RIBEIRO BARALDI - MS011570
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
10/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:50:14
Código de Controle do Documento: 7b158efc-de9d-4f12-8bfb-e04078c65f8a